Tribunal: TJBA
Processo: 0329262-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329262-84.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HELENA MARIA CERQUEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE CARCINOMA. NECESSIDADE DE RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DE INTENSIDADE DO FEIXE.
INDICAÇÃO MÉDICA
RECUSA DA OPERADORA.
CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA.
GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO.
FALECIMENTO DA AUTORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelo
n°

0329262-84.2012.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Recorrida

HELENA MARIA CERQUEIRA GOMES, sucedida por J
ULIANA GOMES SÉRGIO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.